Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-36.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Multa aplicada em processo administrativo – PROCON – Comissão de corretagem – Aplicação da Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RE no 1.599.511 – Não caracterizada infração à legislação consumerista – Sentença de procedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001526-36.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado LPS CAMPINAS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001526-36.2020.8.26.0114
APTE. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APDA. : LPS CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO No: 31550
EMENTA
AÇÃO ANULATÓRIA
Multa aplicada em
processo administrativo
PROCON
Comissão de
corretagem
Aplicação da Tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RE no
1.599.511
Não caracterizada infração à legislação
consumerista
Sentença de procedência
Recurso não
provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento comum proposta por
LPS Campinas Consultoria de Imóveis Ltda. em face do Município de
Campinas, visando à anulação de multa aplicada pelo PROCON de
Campinas no Procedimento Administrativo no 01966/2012/ADM.
Contra a r. decisão de fl. 298, que indeferiu tutela de
urgência, condicionando a suspensão dos efeitos da autuação ao depósito
do valor integral do crédito, a autora interpôs agravo de instrumento, ao qual
foi negado provimento (fls. 313/318).
A r. sentença lançada a fls. 352/353 julgou procedente a
ação e condenou a Fazenda ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, atualizado desde o ajuizamento da ação.
Inconformado, o vencido recorreu, buscando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
3
do julgado. Sustenta que o PROCON pronunciou seu entendimento dentro
da sua competência, com observância à lei vigente, e que foi observado o
devido processo legal. Transcreve os julgados da decisão administrativa de
primeira instância e do grau de recurso. Alega que para adquirir o imóvel, o
consumidor foi obrigado a "contratar" e pagar a questionada comissão de
corretagem, por um serviço que definitivamente não lhe foi prestado, sendo
nítida a venda casada. Frisa que prevalece o entendimento de que a
abusividade de uma cláusula contratual está ligada a uma desvantagem
exagerada experimentada pelo contratante mais frágil, ou ainda violação ao
princípio da boa-fé objetiva. Destaca que a r. sentença não considerou o
Princípio “Tempus Regit Actum”, uma vez que o REsp no 1.551.951/SP foi
julgado pelo C. STJ em 24/08/2016 e que a data do contrato de
compra do imóvel é 08/06/2014. Diz que o autor não juntou
integralmente o protocolado administrativo que deu origem à multa,
solicitando sua juntada neste momento.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
369/375).
FUNDAMENTOS
Narra a petição inicial que a ora apelante foi condenada,
no processo administrativo no 01966/2012/ADM, instaurado perante a
Fundação PROCON de Campinas, ao pagamento de multa no valor de
3.140 UFIR's, decorrente de reclamação apresentada pelo consumidor Vitor
Goulart. A autora alega legalidade da cobrança de comissão de corretagem
e requer a anulação da multa ou, subsidiariamente, sua redução para, no
máximo, 10% da quantia fixada.
O recurso não comporta provimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento relativo à questão em comento, por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
4
REsp no 1.551.951/SP, fixando a seguinte Tese:
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem (Tema 938/STJ).”
Outrossim, conforme tese reconhecida no REsp no
1.599.511-SP, pela mesma Corte, para fins do art. 1.040 do CPC: é válida a
cláusula que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da
comissão de corretagem, desde que previamente informado e destacado o
respectivo valor em contrato.
Consta da ementa do referido julgado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO
TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente-comprador
a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda
de
imóvel
(...)
III
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO" (REsp 1.599.511/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe
06/09/2016)
Verifica-se no contrato firmado entre as partes,
reproduzido a fls. 293/297, que há expressa previsão contratual (item “3.3”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
5
do compromisso de compra e venda), que destaca os custos devidos a título
de “corretagem”, à empresa responsável pela comercialização, o que
demonstra que foram preenchidos os requisitos para a validade da
referida Cláusula.
Infere-se que o consumidor contratou livremente os
serviços de corretagem, sendo certo que o dever de informação
estabelecido no art. 31 do CDC foi devidamente observado pela autora, não
havendo qualquer violação à legislação consumerista que justifique a
imposição da sanção administrativa.
Como bem anotado na r. sentença, “...a orientação
firmada pelo C. STJ no julgamento do RE 1.599.511, em 06/09/2016, em sede de
recurso repetitivo, deveria necessariamente ter sido observada pela segunda
instância administrativa em sua decisão de 31/01/2019.”
E, porque pertinente, vale ainda mencionar a seguinte
Tese firmada no Tema no 960 do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há
intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa,
Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.”
Ademais, não aproveita ao apelante o argumento no
sentido de que a r. sentença não observou o Princípio do “Tempus Regit
Actum”, uma vez que o Contrato foi firmado em data anterior ao julgamento
do REsp pelo Col. STJ. Ocorre que tal fato não obsta o reconhecimento da
ilegalidade da imposição da multa.
O caso não versa sobre o mérito do ato administrativo,
sobre sua conveniência e oportunidade da aplicação da multa, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
6
sobre a legalidade do ato administrativo, sobre a qual o Poder Judiciário
pode proferir decisões, sem representar violação à tripartição de Poderes.
Portanto, o fato de a assinatura do contrato ser anterior
à modificação de entendimento do Col. STJ não altera a questão, pois o
entendimento do Tribunal Superior é vinculante (art. 927, III, do CPC) e não
foi modulado.
Nesse sentido, julgados destas E. Câmara e Corte:
“PROCON MULTA
Imposta por cobrar do consumidor taxa de corretagem na
venda
de
imóvel.
Anulação.
Cabimento.
Valores
individualmente discriminados no Instrumento particular de
promessa de compra e venda com destaque para a taxa de
corretagem. Proposta de compra de imóvel formalizada pela
corretora constando de igual forma, os valores individuais da
proposta, também destacando valor correspondente à
comissão. Inocorrência de violação ao direito de informação.
Incidência da tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema
no 938 atrelado ao REsp 1.599.511/SP. Precedentes.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1038061-
95.2019.8.26.01141035136-68.2015.8.26.0114;
6a
Câmara de Direito Público; Relator Des. Evaristo dos
Santos; j. em 20/08/2020; v.u.)
ANULATÓRIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
Taxa
de
construção. Legitimidade passiva confirmada. Comissão de
corretagem. Admissibilidade da cobrança. Tese consolidada
pelo STJ no bojo do REsp no 1.599.511/SP. Consumidor
ciente. Legalidade da cobrança. Infração à legislação
consumerista não caracterizada. Inexistência de violação ao
art. 24 da LINDB Auto de infração anulado. Precedentes do
TJSP. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 1038061-95.2019.8.26.0114; 2a
Câmara de Direito Público; Relatora Desa Vera
Angrisani; j. em 14/05/2020; v.u.)
ANULATÓRIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
Taxa
de
construção. Legitimidade passiva confirmada. Comissão de
corretagem. Admissibilidade da cobrança. Tese consolidada
pelo STJ no bojo do REsp no 1.599.511/SP. Consumidor
ciente. Legalidade da cobrança. Infração à legislação
consumerista não caracterizada. Inexistência de violação ao
art. 24 da LINDB Auto de infração anulado. Precedentes do
TJSP. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido. "Direito do consumidor. Repasse de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
7
corretagem ao consumidor. Decisão do PROCON que
aplicou penalidade de multa à empresa. Pretensão à
declaração
de
nulidade
da
decisão
administrativa,
desconstituindo a multa imposta. Cabimento. Tese fixada
pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
no 938): “validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem”. Requisitos preenchidos no caso concreto.
Inocorrência de venda casada ou de violação ao dever de
informação imposto ao fornecedor. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
desprovido."
(Apelação
no
1032634-54.2018.8.26.0114; 5a Câmara de Direito
Público; Relatora Desa Heloísa Martins Mimessi; j. em
05/02/2020; v.u.)
"AÇÃO ORDINÁRIA Contrato de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária Cláusula contratual que transfere ao promitente
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
Validade da exigência reconhecida no julgamento do
REsp. no 1.551.951/SP, que se deu sob o rito dos recursos
repetitivos Custo da taxa de corretagem que, no caso, foi
devidamente informado ao comprador, tendo sido destacada,
inclusive, no contrato, que é o quanto basta ao
reconhecimento da regularidade da avença
Autuação,
lavrada pela Superintendência de Proteção do Consumidor
do Município de Campinas, que há de ser anulada Recurso
provido." (Apelação no 1006694-53.2019.8.26.0114; 7a
Câmara de Direito Público; Relator Des. Luiz Sergio
Fernandes de Souza; j. em 1o/11/2019; v.u.)
"Ação anulatória. AIIM lavrado pelo PROCON-Campinas.
Cobrança de comissão de corretagem. Legalidade. Prévia
informação
constante
no
instrumento
contratual.
Entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do REsp 1.599.511-SP (Tema 938).
Infração à legislação consumerista não caracterizada. Auto
de infração anulado. Recurso provido." (Apelação no
1018316-32.2019.8.26.0114; 13a Câmara de Direito
Público; Relator Des. Borelli Thomaz; j. em 23/10/2019;
v.u.)
Por conseguinte, deve ser mantida a r. sentença
atacada.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001526-36.2020.8.26.0114 -Voto no 31550 - B
8
ao qual foi negado provimento, majoro os honorários advocatícios em 10%
sobre o percentual fixado na r. sentença, tendo em conta o trabalho
adicional realizado em sede recursal pela parte adversa, totalizando 11% do
valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator